Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. PACTA SUNT SERVANDA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a resilição dos contratos de seguros prestamistas vinculados às cédulas de créditos bancários celebradas entre as partes e condenou o réu a restituir à parte autora o prêmio pago relativo ao período a decorrer.
2. Na origem o autor ajuizou ação de resilição contratual de seguro prestamista com pedido de devolução do prêmio proporcional. Narrou que formalizou 4 (cinco) contratos de seguros prestamistas com o requerido, concomitante à realização de empréstimo e posteriormente, deliberou para cessação da continuidade dos mencionados seguros. Destacou que seu objetivo com a presente ação é a resilição dos contratos de seguro prestamista, bem como a restituição o prêmio pago relativo ao período a decorrer. Afirmou que o valor a ser restituído é de R$ 28.278,87 (vinte e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64115643 e 64115644). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64115647).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil e as normas especiais afetas à matéria.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na manutenção do seguro prestamista e a possibilidade de devolução proporcional do respectivo prêmio.
6. Em suas razões recursais, a instituição bancária ré alegou que a adesão ao seguro prestamista é uma faculdade, que por suas características, permite a redução do risco na concessão do empréstimo, de forma a diminuir a taxa de juros. Destacou que o seu cancelamento configura quebra de contrato, não havendo possibilidade de manter a operação nas mesmas condições e garantias. Salientou que caso o cliente queira alterar alguma condição do contrato, após a liberação do valor, deverá oferecer nova garantia. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a identificação da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, somente ocorrendo a revisão contratual em casos excepcionais e limitados.
8. Nos contratos de concessão de crédito, como nos mútuos bancários em exame, é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. A celebração de seguro prestamista acessório, constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. O devedor não é obrigado a contratar o aludido seguro, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal. No entanto, a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
9. Não havendo vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, deve ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico. Ressalte-se que, apesar de constar dos contratos a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referente a estes contratos, sem que haja a repactuação de seus termos, conforme pretende a autora.
10. Em que pese ser possível a resilição do contrato acessório de seguro, com a devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, nos termos da Resolução n° 439/2022 - CNSP (publicada em julho de 2022), tal conduta impactará o equilíbrio contratual e ensejará necessária alteração das condições contratuais. A parte ré não se opõe à resilição do contrato acessório, mas defende a necessidade de oferta de nova garantia ou repactuação das cláusulas. Não é possível, portanto, o acolhimento do pedido de resilição simples e puro formulado pela parte autora, sobremaneira em razão da estreita relação entre a celebração de contrato acessório a título de garantia creditícia e o crédito oferecido no contrato principal, impondo-se a improcedência dos pedidos.
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.